Tribunal: TJES
Processo: 5009806-38.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009806-38.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEBER GONCALVES DE SOUZA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.

HOMICÍDIO. PRISÃO PAUTADA NO SUPOSTA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MONTANTE DE PENA APLICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º, inciso LVII da CF). Nesse contexto, a regra é a liberdade, e a sua segregação, durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção.

2.
Em se tratando de discussão acerca de prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, enquanto pendente de trânsito em julgado o julgamento do Tema nº 1068, em que o Supremo Tribunal Federal discute se a soberania dos vereditos autoriza a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, será preciso atentar não só para o montante de reprimenda aplicado, mas também para os requisitos do art. 312 do CPP.

3.
O decreto não descreve um contexto indicativo de efetiva periculosidade, tampouco as circunstâncias, do caso concreto, evidenciam a necessidade de se manter o paciente em prisão preventiva antes do trânsito em julgado da sentença.

4.
A imposição de medidas cautelares é providência suficiente para garantir a ordem pública e a instrução criminal. Precedentes do STJ.

5.
ORDEM CONCEDIDA, para revogar a prisão do paciente, mediante a aplicação de cautelares diversas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009806-38.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLEBER GONCALVES DE SOUZA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

Advogado do(a) PACIENTE: WALAS PAIVA ESPINDOLA - ES24801-A

VOTO

Trata-se
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLEBER GONÇALVES DE SOUZA,
condenado pela suposta prática do crime de
homicídio, qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima

(art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal),
em face de ato do
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES,
apontado como autoridade coatora.

A
defesa
sustenta, em suas razões,
a
ausência de contemporaneidade
entre os fatos apurados e o decreto pr
i
sional
.

Afirma mais, que não estão presentes os
requisitos
da preventiva, e que a prisão, anterior ao trânsito em julgado, ofende o

princípio da
presunção de inocência.

Por fim, sustenta que o paciente possui
condições subjetivas favoráveis
(Id.
9139244).

S
obre os fatos
,
colhe-se dos autos que, na noite de 6/8/2008, após uma discussão de trânsito, o ora paciente
efetuou disparos de arma de fogo contra José Conrado da Costa, causando-lhe lesões que foram a causa de sua morte.

O denunciado permaneceu preso entre 6/6/2013 e 4/12/2014, data de sua pronúncia.

A Sessão Plenária aconteceu em 17/7/2024, oportunidade em que o réu foi julgado e condenado como incurso n
as penas do
art.
121, § 2º, incs. II e IV, do CP, ao cumprimento de 19 (dezenove) anos e 20 (vinte
)
dias de reclusão, no regime inicial fechado.

Na ocasião, o Juiz Presidente decretou a prisão preventiva,
“sob o argumento de assegurar a aplicação da lei penal e em razão da execução provisória da pena depois da condenação pelo tribunal do júri
”
(Id. 9139245)
.

Apreciando
o
pleito liminar,
revoguei a ordem de prisão,
consignando a ausência de contemporaneidade da medida (Id. 9157575).

Feitas tais considerações, passo a me manifestar.

Como cediço, vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º, inciso LVII da CF).

Nesse contexto, a regra é a liberdade, e a sua segregação, durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a
exceção.

Assim, a prisão
não
deve ser decretada, ou mantida, quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda, com a imposição de medidas cautelares diversas.

Necessário sopesar, ademais, se há
relação de contemporaneidade
entre a conduta e a prisão, ou se ocorreram fatos novos (depois da ação criminosa), que justifiquem a privação da liberdade, como determina o § 2º do art. 312 do CPP
1
.

E em se tratando de prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
enquanto pendente
de trânsito em julgado o julgamento do Tema nº 1068
, em que o Supremo Tribunal Federal discute se a soberania dos vereditos autoriza a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, será
preciso atentar não só para o montante de reprimenda aplicado, mas também para os requisitos do art. 312 do CPP.

Na hipótese, b
em analisados os autos, é possível extrair que, embora o Magistrado tenha consignado a necessidade de assegurar a lei penal, em razão de suposta fuga do distrito da culpa, à época do delito, e
a
existência de registros criminais anteriores, o decreto
não
descreve um contexto indicativo de efetiva periculosidade, tampouco as circunstâncias, do caso concreto, evidenciam a necessidade de manter o réu em prisão preventiva, antes do trânsito em julgado da sentença.

Isso porque, da documentação apresentada, se verifica que o paciente

não

responde, na atualidade, a outros procedimentos criminais..

Lado outro, consta que o réu possui residência fixa e família constituída no distrito da culpa, estando ausentes elementos que evidenciem que irá se furtar da aplicação da lei penal, ou que sua liberdade constitua ameaça à ordem pública.

Desse modo, em que pese o crime seja de gravidade extremada, tenho que a prisão preventiva, na hipótese, pode ser substituída por cautelares diversas, dadas as particularidades do caso, em especial, a
ausência de contemporaneidade
da medida
2
.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto,
CONCEDO A ORDEM
, ratificando a liminar,
para revogar a prisão preventiva
CLEBER GONÇALVES DE SOUZA
, decretada nos autos da ação penal nº
0017606-44.2013.8.08.0048
,
com a aplicação das seguintes cautelares diversas: I. comparecimento a todos os atos do processo, II. comparecimento periódico em Juízo, nas condições a serem fixadas pelo Juiz do feito, para informar e justificar suas atividades, e III. recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 6h), nos finais de semana e feriados.

O Juiz da causa, de forma fundamentada, poderá fixar outras cautelas.

Fica o paciente informado, desde já, que o descumprimento das medidas impostas poderá dar causa a nova prisão.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

1
(...) § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

2
Nesse sentido: STJ.
AgRg no HC n. 803.867/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023. TJES. HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50086418720238080000, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal. DJe: 1/12/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para conceder a ordem,

ratificando a liminar,
para revogar a prisão preventiva
CLEBER GONÇALVES DE SOUZA